Tribunal: TJBA
Processo: 0000518-09.2019.8.05.0034
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000518-09.2019.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSÉ ALEXANDRE PASSO GOES SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, JORGE GOMES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLA LIMA DE SOUZA, THIAGO DA CRUZ SILVA, NATALIA SILVEIRA DE CARVALHO, MARIA LETICIA DIAS FERREIRA, JANINE DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE NÃO COMBATEU, DE FORMA MÍNIMA, A DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DO TEXTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Recorrente fora pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e VI c/c §§ 2º-A, I e 7º, IV do Código Penal em concurso material do artigo 69 do Código Penal com o delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, por, supostamente, em 27/11/2019, por volta das 22:40h, nos currais novos, próximo do prédio da UFRB, na cidade de Cachoeira/BA, ter surpreendido a vítima E. de S. da H., efetuando três disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.

2. Como se sabe, o princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, III, do CPC, aplicável por força do art. 3º, do CPP, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão atacada, impugnando todos os fundamentos nela lançados de modo a atender sua pretensão reformatória.

3. No caso vertente, a petição apresentada pelo Recorrente, no que toca aos pleitos de degravação dos depoimentos colhidos em audiência e nulidade da audiência realizada sem a presença do réu, apresenta-se desconexa e dissociada do que foi decidido pelo Magistrado de Piso, circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação e autoriza o não conhecimento do recurso.

4. Igual destino tem os pleitos de absolvição sumária por ausência de justa causa, impronúncia, aplicação do princípio da consunção e carência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, copiados das alegações finais em sua inteireza, olvidando-se a defesa, mais uma vez, que impugnar especificamente a bem fundamentada decisão de pronúncia.

5. Resta claro, assim, que a pretensão recursal é vazia e não se presta a evidenciar, de forma mínima, qualquer erro na sentença de piso apto a legitimar sua reforma, pelo que não se conhece do recurso quanto ao particular.

6. Por meio de petição juntada muito tempo depois da interposição do recurso, o Recorrente pugna pelo relaxamento da prisão cautelar, sustentando que inexiste necessidade da prisão preventiva, assim como “
a ausência de reavaliação da prisão por parte do magistrado de 1º grau (art. 316, § único do CPP)
”. Quanto ao ponto, o STJ já firmou entendimento no sentido de que “
a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor
” (STJ - AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/06/2020), sendo este o caso dos autos, onde esta Corte está a analisar o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa. Noutras palavras, não há como impor ao Magistrado de Piso a reavaliação da prisão cautelar no prazo nonagesimal, quando os autos encontram-se em grau de recurso.

7. Recurso em Sentido Estrito não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000518-09.2019.8.05.0034, de Cachoeira, no qual figura como Recorrente JOSÉ ALEXANDRE PASSOS GÓES SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.